Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-37.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte de passageiros em ônibus – Acidente decorrente de tentativa de assalto, com desferimento de tiros na parte da frente do veículo – Desorientação repentina do motorista, causa de descontrole do ônibus e choque frontal em árvore do lado oposto da pista – Desastre de grandes proporções, vitimando fatalmente o próprio motorista e mais outras oito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte de passageiros em ônibus – Acidente decorrente de tentativa de assalto, com desferimento de tiros na parte da frente do veículo – Desorientação repentina do motorista, causa de descontrole do ônibus e choque frontal em árvore do lado oposto da pista – Desastre de grandes proporções, vitimando fatalmente o próprio motorista e mais outras oito pessoas - Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por passageira ferida e com seqüelas – Fato de terceiro, estranho ao contrato e irresistível – Caso de fortuito externo excludente da responsabilidade da empresa transportadora e da proprietária do veículo – Jurisprudência do STJ -– Sentença de improcedência da ação mantida – Apelação improvida.